Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-97.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Caso concreto em que constatado por meio de laudo pericial ser a incapacidade laboral da apelante de natureza apenas parcial, incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 19; art. 42, § 1o; art. 59; art. 60; art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731989-63.2023.8.07.0015, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025. TJDFT, APC 0702387-61.2022.8.07.0015, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 27/06/2023, p. 07/07/2023.